Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-68.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001268-68.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), ELISSANDRA GERMANN DA SILVA - CPF: 010.227.131-32 (EMBARGANTE), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO registrado(a) civilmente como ODAIR JOSE FAEDO - CPF: 020.202.989-10 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO registrado(a) civilmente como ODAIR JOSE FAEDO - CPF: 020.202.989-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO (EMBARGANTE), ELISSANDRA GERMANN DA SILVA - CPF: 010.227.131-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO (EMBARGADO), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO registrado(a) civilmente como ODAIR JOSE FAEDO - CPF: 020.202.989-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
APELAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

RECURSO
DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO
ADESIVO
DESPROVIDO

– ALEGADA
OMISSÃO
– OCORRÊNCIA –
NECESSIDADE DE INCLUIR NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO A EXCLUSÃO DO DANO MORAL

–
ALEGADA
CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Verificada a existência de vício no acórdão com relação ao dano moral excluído da condenação imposta à parte requerida
,
o acolhimento dos embargos de declaração é
medida
que se impõe.

2. Ausentes os demais vícios apontados devem
ser rejeitados os embargos de declaração
nestes pontos
.

3.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

4. Recurso parcialmente acolhido, sem efeitos
infringentes.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ICATU SEGUROS S/A

contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de
apelação
interposto pela parte embarga
nte e negou provimento ao recurso adesivo interposto pelo
ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO
para
excluir da condenação imposta
à
s partes requeridas o dano moral e determinar que pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência recaia apenas sobre a requerida
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
, conforme ementa abaixo transcrita (ID
254766689
):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
– TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO SANEADORA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE MORTE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – ASTREINTES – PENALIDADE IMPOSTA APENAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CUMPRIMENTO TARDIO DA LIMINAR – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO PRESTAMISTA PARA COBERTURA DO CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – QUESTÃO NÃO QUESTIONADA – PRECLUSÃO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – SEGURO DO ESPÓLIO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade do espólio para pleitear o dano moral por força do que dispõe a súmula 642 do STJ.

2. As questões objeto da decisão saneadora não questionadas pela parte no momento oportuno encontram-se preclusas.

3. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

4. Em que pese insistir na alegação de má-fé do segurado/falecido, se o apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco preencheu a declaração de saúde, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a seguradora e a instituição financeira ao pagamento da indenização securitária para quitação das Cédulas Crédito vinculadas.

5. A simples negativa da seguradora na esfera administrativa em proceder ao pagamento de indenização securitária não caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando devidamente justificada a negativa.

6. A cláusula resolutiva de vencimento antecipado da dívida em caso de falecimento prevista nas Cédulas de Crédito não se caracteriza como abusiva ou ilegal, conforme artigo 474 da Código Civil.

7. A condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência deve recair apenas à instituição financeira por ter sido dirigida exclusivamente a ela a determinação judicial por ela cumprida tardiamente.

8. Não há que se falar em majoração das
astreintes
imposta à instituição financeira pelo cumprimento tardio da liminar quando o
quantum fixado
pelo juízo
a quo
for adequado à hipótese.

9. Recurso da seguradora provido parcialmente. Recurso da parte autora
desprovido
.
-
”

Em suas razões recursais (ID
257067198
) sustenta a parte embargante que o acórdão incorre em
omissão com relação ao dano moral
,
haja vista constar no voto que houve a reforma da sentença de modo a excluir da condenação impostas as requeridas a indenização por danos morais, sem que tal informação tenha constado no dispositivo do acórdão.

Aduz que em razão de a coisa julgada incidir sobre o dispositivo do acórdão
,
faz-se necessário incluir no dispositivo
que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi afastada.

Sustenta ainda a ocorrência de contradição e omissão com relação
à
ausência e boa-fé do segurado no ato da contratação consistente na omissão da doença pré-existente que
o
vitimou,
pois
diagnosticada em data anterior ao início de vigência individual do seguro.

Afirma que a documentação médica existente nos autos comprova que o segurado havia sido diagnosticado com adenocarcinoma de cólon em 2017.

Ao final,
prequestionar
a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
, com efeito infringentes,
para que sejam sanados os vícios apontados
para que a demanda seja julgada improcedente
, além de
prequestionar
a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
e condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
(ID
264230789
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o
.”

Assim,
pre
sentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser
acolhi
dos os presentes embargos.

Analisando detalhadamente o acórdão, constata-se que
o recurso merece ser acolhido em parte
.

Isto porque,
no julgamento do recurso de apelação
,
a irresignação da parte apelante, ora embargante, foi acolhida em parte para excluir
da condenação a obrigação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme trecho do voto abaixo transcrito (ID 254766689).

“[...]
2) DANOS MORAIS

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte apelada, a negativa de pagamento da indenização securitária não configura ato ilícito, pois a negativa de pagamento se deu em razão de que os documentos que instruíram o processo administrativo de sinistro comprovam que a morte do segurado foi decorrente do câncer.

Ademais, não há demonstração de que a negativa na esfera administrativa tenha causado à parte apelada sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade de modo a repercutir diretamente na esfera da dignidade da vítima, motivo pelo qual não há configuração de ato ilícito a ensejar o dano moral indenizável.

Assim, diante da ausência de elementos mínimos a demonstrar que a negativa de pagamento da seguradora na esfera administrativa tenha causado à parte apelada violação aos seus direitos de personalidade de modo a repercutir em sua dignidade, descabida a sua condenação.

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu nos autos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS–SEGUROVIDA– PREVISÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE – SEGURADO ACOMETIDO POR NEOPLASIA DE TIREÓIDE –NEGATIVAPOR AUSÊNCIA DE METÁSTASE – LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –DANOMORAL– NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da lei consumerista, possibilitar a cobertura para doença grave somente em casos de extrema gravidade já com a formação de metástase mostra-se abusiva, pois foge a própria natureza
do

seguro

de
resguardar, com um aporte financeiro, o contratante em um momento difícil
da

vida

onde
se encontra em quadro de saúde delicado.
O mero descumprimento contratual não
gera

dano

moral
, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 1002178-03.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022,
Publicado
no DJE 31/03/2022).
(
g.n
.).

Desta forma,
a sentença deve ser reformada
neste ponto para afastar da condenação o pagamento da indenização por danos morais imposta as requeridas.

[...].”

Todavia, não constou no dispositivo do acórdão a exclusão da obrigação ao pagamento da indenização por danos morais, conforme trecho a seguir (ID 254766689).

“[...]
Com essas considerações,
dou

parcial provimento ao recurso
interpostos pela
ICATU SEGURADORA S/A
para determinar que a condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência recaia apenas sobre o
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT.

Ainda,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO.

Ainda, deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15 por ausência dos requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.-
”

Assim, verifica-se que realmente incorreu em omissão o dispositivo do acórdão embargado
. P
ortanto
, há que ser acolhido o recurso neste ponto, a
fim de sanar o vício acima apontado, qual seja, fazer constar
no dispositivo
que
a condenação ao pagamento da indenização por danos moral impostas as requeridas foi afastada.

Desta feita,
acolho os embargos de declaração neste ponto
.

Com relação
à
alegada ocorrência de contradição e omissão com relação
à
ausência de boa-fé do segurado no ato da contratação constata-se que razão não assiste à embargante.

Isso porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma,
Resp
218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de agravo de instrumento foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de
apelação
interposto, sem que haja de fato os aludidos vícios, além de
prequestionar
a matéria.

Ora, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela embargante tal questão foi analisada de forma detalhada, concluindo pela inexistência de má-fé do segurado a justificar a pretendida reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Aliás, constou expressamente no acórdão embargado que os documentos médicos que haviam instruído os autos compravam que o segurado teve conhecimento inequívoco do diagnóstico de câncer de cólon no ano de 2022, apresentando até esta data saúde plena já que se encontrava exercendo sua
atividade profissional sem qualquer restrição, além de ter sido pai entre os anos de 2017 e 2021 (ID 254766689).

Assim, não há que se falar em contradição e omissão ou qualquer outro vício, pois reconhecida a ausência de má-fé do segurado, consequentemente entende-se que agiu de boa-fé quando da contratação
.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

N
o prequestionamento não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada
neste ponto
, com indicação precisa
das questões sobre as quais
a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso
nestes pontos
é medida que se impõe.

Ante o exposto
acolho parcialmente
os presentes embargos declaratórios
,
se
m efeitos infringentes,
apenas para fazer constar no dispositivo do acórdão a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
de modo que no dispositivo do acórdão
ONDE SE LÊ:

“[...]
Com essas considerações,
dou

parcial provimento ao recurso
interpostos pela
ICATU SEGURADORA S/A
para determinar que a condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência recaia apenas sobre o
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT.

Ainda,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO.

Ainda, deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15 por ausência dos requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.-
”

LEIA-SE:

“[...]
Com essas considerações,
dou

parcial provimento ao recurso
interpostos pela
ICATU SEGURADORA S/A
para
excluir da condenação
o pagamento da indenização por danos morais imposta as requeridas
e
determinar que a condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência recaia apenas sobre o
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT.

Ainda,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO.

Ainda, deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15 por ausência dos requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.-
”

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025